Tribunal: TJDFT
Processo: 0736902-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO SUB JUDICE. REFORMA DE QUESTÕES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ERRO MATERIAL. INVIABILIDADE.
1. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na correção de questões, sendo vedado o exame dos critérios de formulação de questões, de correção de provas e atribuição de notas aos candidatos, a não ser na hipótese de “flagrante ilegalidade de questão objetiva de prova de concurso público ou ausência de observância às regras previstas no edital” (AgRg no AREsp 165.843/RJ, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/08/2012).
2. Assim, o erro deve ser evidente, não podendo o julgador avançar sobre o mérito das questões do certame, que é o que pretende o agravante, já que sua insurgência refere-se a ponderações de ordem subjetiva, ao conteúdo dos itens impugnados e à sua interpretação, contraposta àquela considerada adequada pela banca examinadora.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.